Tribunal: TJDFT
Processo: 0739056-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. PROVAS INDEPENDENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
2. As formalidades previstas no 226 do Código de Processo Penal, inclusive a sequência cronológica dos atos (descrição pelas vítimas das características físicas do suspeito, apresentação pessoal do suspeito e lavratura do respectivo auto, com a presença de duas testemunhas), foram rigorosamente observadas no momento da realização do reconhecimento pessoal, na delegacia, tanto pela vítima como por uma testemunha presencial, e foram confirmados em juízo.
3. A palavra da vítima, os depoimentos das testemunhas, a abordagem do acusado juntamente com o adolescente, a apreensão do aparelho celular subtraído da vítima na posse do réu, os reconhecimentos pessoais realizados na delegacia pouco depois do crime e a versão contraditória do réu formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado nos delitos de roubo e corrupção de menor.
4. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável.
5. A ocorrência policial contendo o número do RG e CPF e a data de nascimento do adolescente é documento hábil para comprovação da menoridade do jovem para fins de configuração do delito de corrupção de menor, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. O entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se de crime de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa.
7. Recurso desprovido.